Tribunal: STF
Processo: HC 216715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 712.034/PR, assim ementado (eDOC 5, p. 106-107):



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PACIENTE FORAGIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva teve como fundamento o fato de a ora paciente ser membro de organização criminosa armada, composta por ao menos 22 agentes, especializada na prática de tráfico de drogas, cabendo-lhe o papel de cobrança dos valores advindos da traficância. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    4. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de a paciente estar foragida até o presente momento. 



    5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem está justificada a prisão preventiva na "gravidade concreta do delito, evidenciada pela periculosidade da agente e pela necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa da qual a acusada faz parte (organização criminosa de alta periculosidade, com capacidade econômica acentuada, que desenvolve atividades de aquisição de entorpecentes de diferentes naturezas - 'maconha', 'cocaína' e 'crack', além de armamento de grosso calibre, podendo, até mesmo, ter envolvimento com homicídios no Município de Paranaguá/PR)". 



    8. Ordem denegada, acolhido o parecer.



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para sua imposição, especialmente considerando que a paciente é primária, tem residência fixa e atividade laboral lícita. Alternativamente, pugna-se pela imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 5, p. 1-6):



    “No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria referentes aos crimes em causa – artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003 – se extraem do material produzido na investigação, notadamente do relatório de extração perfunctória de dados do aparelho IPhone 10, IMEI 356773085584243, de propriedade de Robson Fonseca de Oliveira, a respeito do qual já amplamente se delineou acima (evento 1.2). 



    Segundo as provas, há fortes indícios no sentido de que: 



    (i) Robson Fonseca Oliveira esteja atuando como destruidor de drogas na região litorânea do Estado do Paraná, adquirindo insumos para preparo de entorpecentes, além de armas de fogo, munições, veículos e motocicletas de alto valor, alguns registrados em nome de terceiros, para a manutenção das atividades ilícitas ligadas à traficância, o que pode configurar os delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006; artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2006 e artigo 1º da Lei 9/613/1998; 



    (ii) Jennifer Cristina Miranda Rovero, atual companheira de Robson Fonseca de Oliveira, venha auxiliando em cobranças e pagamentos de valores advindos da traficância, seja por intermédio de instituições financeiras ou papel-moeda, o que pode configurar os delitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006;



    [...]



    Todos os delitos referidos, que foram potencialmente praticados pelos representados, preveem penas privativas de liberdade superiores a 4 anos, moldando-se, portanto, ao permissivo prisional cautelar previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal – sem se olvidar da possibilidade e concurso de material de delitos. 



    Anote-se, aliás, que para consumação do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não mais se exige reiteração, bastando a colaboração voltada à pratica de quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da mesma Lei, conceito no qual se encaixa a cadeia de relacionamentos, mercancia, pagamentos e apoio em apuração. 



    Quanto à periculosidade em concreto dos ilícitos, evidencia-se pelo método de operação acima retratado, através do qual os representados, aparentemente, estão a causar severos prejuízos à saúde pública de toda a região litorânea do Estado do Paraná, mediante o comércio de entorpecentes de diversas naturezas e em vultuosas quantidades, utilizando-se, para tanto, de armas de fogo a fim de garantir a continuidade da operação ilícita. 



    A gravidade dos crimes atesta o risco que as atividades da aparente organização criminosa proporcionam, justificando o decreto de segregação cautelar para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.



    [...]



    Conforme os elementos já retratados, apresentados pela autoridade policial, os investigados estariam praticando de forma habitual os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas - desde ao menos o mês de fevereiro do corrente ano -, o que evidencia a, em tese, reiteração das condutas delituosas.



    [...] 



    Afora do perigo à ordem pública, a segregação também se justifica como medida imprescindível à instrução criminal, haja vista a alta probabilidade de que, acaso em liberdade, os representados venham a alterar os locais de residência e atuação, além de ocultar os ilícitos, dificultando as diligências investigativas que se seguirão. 



    A esse respeito, constatam-se múltiplos diálogos abordando o, em tese, intercâmbio de drogas e armas entre os imóveis dos investigados, sem prejuízo do uso de esconderijos externos. Como exemplo, pode-se citar o diálogo mantido entre Marcos Vinicius e Robson Fonseca sobre a prisão de Eleale José Prado, em que reportaram terem sido localizados tão-somente os entorpecentes a serem comerciados naquela data, eis que demais se encontrariam, a princípio, em local externo e diverso (evento 1.2, páginas 63). 



    De mais a mais, é necessário evitar que os representados efetuem contato com possíveis testemunhas, com intuito de as coagirem, ou ainda, influenciarem na produção de elementos informativos. 



    Tratam-se de investigados, também a princípio, com acesso a arsenal pulverizado entre seus membros, que igualmente possuem capacidade econômica considerável, minuciando, em tese, o uso de armas de fogo para intimidação de terceiros, a exemplo de frases como: “Ei não arruma uma pistola pra pega um pilantra” (evento 1.2, página 75) e “[...] vou precisa do 38 daí te aviso só pra fazer uma fita depois te devolvo” (evento 1.2, página 104), o que demostra potencial para atemorização das testemunhas.



    Assim, embora seu caráter excepcional, a prisão preventiva se mostra absolutamente necessária, já que “inviável a incidência de medidas cautelares diversas quando, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (STJ - HC 45.691/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 05.06.2014).” (grifei)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar forte na garantia da ordem pública, verificada a partir da gravidade concreta do delito (eDOC 3, p. 72-79):



    “Confrontando as fundamentações adotadas pela autoridade apontada como coatora com os argumentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto prisional, porquanto foram ponderados suficientemente os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    A teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, aliado ao periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa gerar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    No particular, o fumus comissi delict (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar da paciente, a qual foi fundamentada em dados concretos dos autos que demonstram ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelos documentos anexados aos autos, especialmente pelas peças de informação acostadas nos autos nº 0002846-38.2021.8.16.0129, nº 0002955- 52.2021.8.16.0129 e nº 0005912-26.2021.8.16.0129, que indicam que a paciente, em tese, atuava nas cobranças e pagamentos de valores provenientes da traficância, o que pode caracterizar os delitos capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. 



    [...]



    Embora a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente. 



    In casu, a medida excepcional encontra-se justificada na gravidade concreta, vez que, conforme consta na decisão atacada, os dados extraídos do celular de Robson indicam que, no dia 24 de março de 2021, JENNIFER recebeu pagamentos de Geovane Alves dos Santos (“Gege”), também investigado, e que inclusive teve sua prisão preventiva decretada na mesma decisão ora atacada, de quem recebeu R$ 9.000,00 em espécie. Também consta que Jeniffer teria recebido transferências bancárias diversas, em contexto de comércio de drogas, a exemplo das seguintes transações: i) 13 de abril de 2021, Bruno Oliveira da Silva realizou transferência no valor de R$ 15.000,00 para Jennifer; ii) 14 de abril de 2021, partindo de Bruno Oliveira da Silva para Robson Fonseca de Oliveira, no valor de R$ 9.000,00; iii) 5 de março de 2021, Geovane Alves dos Santos realizou depósito de R$ 2.050,00; iv) Matheus Cabral Masteguim, em 7 de abril de 2021, realizou deposito R$ 1.000,00 para Robson Fonseca de Oliveira por intermédio da conta bancária de Jennifer; v) Fenando Henrique Maia Mendes, em 3 de março de 2021, realizou a transferência do valor de R$ 1.000,00 para a conta de Jennifer; vi) Gabriel Silveira Albini, no dia 10 de abril de 2021, realizou deposito para Robson Fonseca de Oliveira por intermédio da conta corrente de Jennifer Cristina, indicando o pagamento R$ 2.000,00. 



    Vê-se que a conduta da paciente foi devidamente individualizada, indicando com detalhes sua função na organização criminosa. 



    Além disso, como destacou o Juízo em suas informações, “Quanto à periculosidade em concreto, restou fundamentada pelo método de operação da aparente organização criminosa, através da qual o paciente, colaborando direta e indiretamente com os demais investigados, vinha causando severos prejuízos à saúde pública de toda a região litorânea do Estado do Paraná, mediante o comércio de entorpecentes de diversas naturezas e em vultuosas quantidades.”



    [...]



    Na hipótese, portanto, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no desiderato de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução processual, sobretudo em razão de vasta investigação policial que revelou o envolvimento da paciente em complexa organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, que destacou, ainda, a condição de foragida da paciente (eDOC 6, p. 4-6):



    “Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que a ora paciente seria membro de organização criminosa armada, composta por ao menos 22 agentes, especializada na prática de tráfico de drogas, cabendo-lhe o papel de cobrança dos valores advindos da traficância. 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    [...]



    Ademais, consta o seguinte da decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão, ipsis litteris (e-STJ fl. 74): 



    Mas não é só. 



    Tendo tomado conhecimento da ordem de prisão em seu desfavor, a requerente tomou rumo ignorado, encontrando-se foragida, deixando de apontar qualquer elemento que possa levar ao seu paradeiro, evidenciando, portanto, o total descaso para com a Justiça e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. [...] 



    Ou seja, a ora requerente aparentemente não possui interesse em colaborar com a investigação, na medida em que se evadiu do distrito da culpa, razão por que a prisão preventiva, neste momento, igualmente se justifica para garantia da futura aplicação da lei penal. 



    Portanto, tendo em vista que os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva da acusada se mantêm hígidos, ausente qualquer mudança fática que justifique sua revogação, o pedido da Defesa é de ser indeferido. 



    3. Ante todo o exposto. MANTENHO a prisão preventiva de JENNIFER CRISTINA MIRANDA ROVERO, conforme decretada na decisão de evento 14.2 dos autos n. autos n. 0005912-26.2021.8.16.0129.



    Logo, a ora paciente empreendeu fuga e encontra-se foragida, circunstância que justifica a necessidade de manutenção do decreto de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.”



    Dessa forma, diversamente do que alegado o impetrante, verifico que a decisão atacada observou os requisitos do art. 312 do CPP, calcando-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, a partir da gravidade concreta do delito, especialmente considerando que a paciente seria membro de organização criminosa armada, composta por aproximadamente vinte e dois agentes, especializada na prática de tráfico de drogas.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.416 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.750 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Ademais, consta dos autos que a paciente encontra-se foragida, razão pela qual a prisão preventiva também se justifica para garantia da futura aplicação da lei penal.



    No ponto, importa destacar a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de se reconhecer a fuga como fundamento idôneo da prisão processual:



    “É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. II Prisão cautelar decretada para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa. Validade da fundamentação. […]” (RHC 198.621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 20.05.2021)



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente